Tribunal: TCU
Processo: 036.923/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto Festival Artes do Sagrado, permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), em decorrência da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", tendo em vista a omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto "Festival Artes do Sagrado" (PRONAC 12-9140), aprovado e autorizado em consonância com o disposto na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o nome da Sra. Eulina Pereira dos Santos da relação processual; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a empresa Sole Produções Ltda. e a Sra. Simone Deveza dos Santos Carrera; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e com arts. 1o, I, e 209, III, 210 e 214, III, do RI/TCU, as contas da empresa Sole Produções Ltda. e da Sra. Simone Deveza dos Santos Carrera, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) o Data de ocorrência 50.000,00 14/12/2012 500.000,00 21/12/2012 50.000,00 22/10/2013 50.000,00 30/12/2013 9.4. aplicar, individualmente, à empresa Sole Produções Ltda. e à Sra. Simone Deveza dos Santos Carrera a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. em atendimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção das medidas que entender cabíveis.